Tribunal: TJMT
Processo: 0003646-48.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003646-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODOLPHO DA SILVA BISPO - CPF: 004.846.961-06 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 42.150.987/0001-70 (APELANTE), LILIANE CESAR APPROBATO - CPF: 001.832.271-90 (ADVOGADO), EQ SEGUROS S/A - CNPJ: 21.242.451/0001-05 (APELANTE), SAS SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO BRASIL - CNPJ: 76.536.150/0001-86 (APELANTE), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELANTE), SAS SOCIEDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO BRASIL - CNPJ: 76.536.150/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EQ SEGUROS S/A - CNPJ: 21.242.451/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 42.150.987/0001-70 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LILIANE CESAR APPROBATO - CPF: 001.832.271-90 (ADVOGADO), PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. - CNPJ: 21.986.074/0001-19 (APELADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), RODOLPHO DA SILVA BISPO - CPF: 004.846.961-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E PECÚLIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL PARA A COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. PRAZO ÂNUO PARA A COBRANÇA DE PECÚLIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR CONTRATADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 30.000,00 referentes ao seguro de vida e R$ 3.000,00 referentes ao pecúlio, com correção monetária e juros.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a pretensão de cobrança do seguro de vida e do pecúlio está prescrita;

(ii) estabelecer se a condenação deve se limitar aos valores contratados na apólice;

(iii) determinar o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização securitária; e

(iv) verificar se há solidariedade entre as seguradoras na obrigação de indenizar.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à cobrança do seguro de vida pelo beneficiário é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ, sendo inaplicável a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IX, do Código Civil.

4. O prazo prescricional para a cobrança do pecúlio segue a regra do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, sendo ânuo, contado do evento que deu causa à ação. Assim, a pretensão de cobrança do pecúlio está prescrita.

5. A indenização securitária deve observar os limites contratuais estabelecidos na apólice, nos termos dos arts. 757 e 781 do Código Civil, sendo indevida condenação superior ao valor máximo de cobertura de R$ 13.512,00.

6. A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da data da contratação da apólice, conforme a Súmula 632 do STJ, e não do ajuizamento da ação.

7. A solidariedade entre seguradoras não pode ser presumida e deve estar expressamente prevista em contrato ou na legislação. No caso, cada seguradora emitiu sua própria apólice sem cláusula de solidariedade, devendo responder apenas pela cota de risco assumida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos providos.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para o beneficiário cobrar o seguro de vida é de dez anos, conforme art. 205 do Código Civil.

2. O prazo prescricional para a cobrança do pecúlio é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

3. A indenização securitária deve observar os limites da apólice, sendo indevida a condenação em valores superiores ao capital segurado contratado.

4. A correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da data da contratação da apólice.

5. A responsabilidade entre seguradoras não é solidária quando não houver previsão expressa contratual ou legal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 206, § 1º, II, 206, § 3º, IX, 757, 781 e 265; CPC, arts. 85 e 86; Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2086670/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/12/2023; STJ, REsp 1.303.374/ES, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
e por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.
, ambos contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
ajuizada por
RODOLPHO DA SILVA BISPO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar as Apelantes, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 referente ao seguro de vida e R$ 3.000,00 referente ao pecúlio, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do óbito (12/07/2011) e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação

(
vide
ID. 263567928).

Em suas razões recursais de ID. 263567937, a Apelante
EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
alegou,
preliminarmente
, sua
ilegitimidade passiva
quanto ao contrato de seguro de vida, sustentando que apenas figurou no polo passivo em relação ao contrato de pecúlio.

Ainda em sede de
preliminar
, arguiu a
prescrição da pretensão de cobrança do pecúlio
, com base no art. 206, §1º, II do Código Civil, que prevê o prazo prescricional ânuo para o segurado postular em face do segurador.

No
mérito
, apontou violação ao princípio da persuasão racional, aduzindo que a
sentença decidiu em desacordo com as provas
constantes dos autos, que demonstraram cabalmente a prescrição da pretensão autoral.

Por fim, em caso de manutenção da procedência, pugnou para que
sejam observados os termos contratuais para o cálculo do benefício
, bem como que a correção monetária e os juros sejam computados a partir de fevereiro/2014, quando da negativa administrativa ao requerimento do autor.

Já as Apelantes
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A.
alegam, em suas razões conjuntas de ID. 263567942, a
prejudicial de mérito
da
prescrição trienal da pretensão do beneficiário
em face do segurador, prevista no art. 206, §3º, IX do Código Civil, uma vez que a ação foi ajuizada mais de 03 anos após o óbito do segurado.

No
mérito
, defenderam que a obrigação da seguradora deve se limitar aos valores e coberturas contratadas na apólice, sendo o valor máximo de R$ 13.512,00 para o evento morte, não podendo a condenação extrapolar tal montante.

Aduziram que a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação, e não do vencimento da obrigação, nos termos do art. 1º, §2º da Lei 6.899/81.

Por fim, alegaram a ausência de solidariedade entre as Rés, pugnando para que cada uma responda apenas nos limites de sua respectiva apólice.

Intimado,
RODOLPHO DA SILVA BISPO
deixou transcorrer
in albis
seu prazo para apresentar Contrarrazões.

Recursos tempestivos e preparados (IDs. 263738353 e 263738363).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) PREJUDICIAL DE
PRESCRIÇÃO

Inicialmente, no que tange à alegação de prescrição trienal da pretensão do segurado em face do segurador (art. 206, §3º, IX do CC), suscitada pelas Apelantes
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A.
,
entendo não assistir razão
.

Isso porque, tal dispositivo se aplica à pretensão de reparação civil securitária do segurado ou do terceiro prejudicado em face do segurador, e não propriamente à pretensão de cobrança do capital segurado pelo beneficiário do contrato de seguro de vida.

Nesses casos, o STJ já pacificou o entendimento de que incide o prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NATUREZA JURÍDICA.
SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO
. AÇÃO AJUIZADA PELO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECENAL. SÚMULA 568/STJ. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida. Precedentes. 3.
O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do capital segurado pelo beneficiário de seguro de vida, quando este não for o próprio segurado, é o de dez anos, previsto no art. 205 do CC.

Precedentes.
4. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp: 2086670 SP 2023/0254481-2. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 11/12/2023, DJe: 15/12/2023; g. n.).

Dessa forma, considerando que o
óbito segurado
ocorreu em
12/07/2011
e a
ação foi ajuizada
em
27/12/2018
, dentro do prazo de 10 anos, de modo que
não há falar em prescrição da pretensão indenizatória securitária em favor de
RODOLPHO DA SILVA BISPO
, filho do segurado.

A vista do exposto
, afasto a prejudicial de prescrição arguida por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A.

Por outro lado,
acolho a prejudicial de prescrição suscitada pela
EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
em relação à pretensão de cobrança do pecúlio
.

O art. 206, §1º, II do Código Civil estabelece o prazo prescricional de 01 ano para "
a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo, para o segurado, do evento que, nos termos do contrato, deu causa à ação
".

No caso,
tratando-se de pretensão de beneficiário de plano de previdência/pecúlio
, o STJ já se manifestou pela aplicação do prazo ânuo supracitado:

"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206 , § 1º , II , b , do Código Civil de 2002 (artigo 178 , § 6º , II , do Código Civil de 1916 )"
(STJ. REsp n. 1.303.374/ES. Relator Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção. Julgado: 30/11/2021, DJe: 16/12/2021; destaquei).

Desta feita, considerando que o óbito ocorreu em julho/2011 e a ação foi proposta apenas em dezembro/2018, transcorrido o prazo ânuo,
reconheço a prescrição em relação à pretensão de cobrança do pecúlio contra a
EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR;
restando
prejudicada a análise das teses recursais por ele ventilada
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a prejudicial de mérito e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Apelo de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A.

Colhe-se dos autos que
RODOLPHO DA SILVA BISPO
ajuizou a presente
Ação de Cobrança de Seguro de Vida
em face de
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A. e OUTROS
, alegando, em síntese,
a)
que seu genitor,
Anatálio Bispo
, contratou seguro de vida (apólice nº 70185) e previdência complementar (proposta nº 01964) junto às requeridas;
b)
que seu genitor faleceu em 12/07/2011 de forma acidental, enquadrando-se na cobertura contratada;
c)
que é o único beneficiário e tentou resgatar o seguro e o pecúlio administrativamente, sem sucesso;
d)
que tem direito a receber R$ 30.000,00 referente ao seguro e R$ 3.000,00 referente ao pecúlio, além de indenização por danos morais.

A instrução probatória ocorreu de maneira regular, e, ao final, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, conforme excerto da sentença:

“(...)

No caso em análise, o autor apresentou provas documentais suficientes para demonstrar a existência do contrato de seguro de vida e de pecúlio, bem como sua condição de beneficiário. As rés, por sua vez, não conseguiram descaracterizar tais provas, limitando-se a contestar a validade das alegações do autor sem fornecer elementos probatórios convincentes.

Ademais, o artigo 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Neste sentido, restou comprovado o direito do autor ao recebimento do seguro de vida e pecúlio contratados por seu genitor.

Isso porque, consoante se extrai da Certidão de Óbito acostada no Id. 41956705 – fl.58, a causa da morte foi “parada cardiorrespiratória e hemorragia digestiva alta”, senão vejamos:

(...)

No caso dos autos, é incontroverso nos autos que a morte não ocorreu por consequência de doença, lesão ou sequela preexistente, mas sim por acidente.

Já a Declaração de Cobertura Vida em Grupo dispõe sobre as seguintes coberturas:

(...)

Portanto, com, razão a parte autora em buscar o seu direito, eis que o de cujos estava amparado pelos seguros na data do óbito.

(...)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a situação descrita, embora tenha causado transtornos e sofrimento ao autor, não atinge o grau de gravidade necessário para caracterizar dano moral indenizável. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais para condenar as rés Itaú Unibanco S.A., Equatorial Previdência Complementar, Equatorial Microsseguros S/A e SAS Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil ao pagamento dos valores seguintes: a) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) referente ao contrato de seguro de vida, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento da obrigação (12.07.2011) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) R$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao contrato de pecúlio, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento da obrigação (12.07.2011) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”
(ID. 263567928).

Irresignadas,
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.
e
ITAU UNIBANCO S.A.
apelaram, alegaram, em seu
mérito recursal
,
a)
que a obrigação da seguradora deve se limitar aos valores e coberturas contratadas na apólice, sendo o valor máximo de R$ 13.512,00 para morte;
b)
que a aplicação da correção monetária deve se dar a partir do ajuizamento da ação, e não do vencimento da obrigação, nos termos da Lei 6.899/81;
c)
ausência de solidariedade na condenação.

Pois bem.

Da análise acurada dos autos,
tenho que, no que se refere ao contrato de seguro, não há controvérsias sobre a contratação e vigência da apólice nº 70.185 entre o falecido
Anatálio Bispo
e as seguradoras
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.
.

Quanto à causa do sinistro,
RODOLPHO DA SILVA BISPO
comprovou, por meio da certidão de óbito, que a morte de seu genitor se deu de forma acidental, por "
parada cardiorrespiratória e hemorragia digestiva alta
", dentro da cobertura da apólice.

Com efeito,
considerando os riscos cobertos e a prova do sinistro, exsurge para as seguradoras o dever de indenizar
. Contudo,
tal obrigação não é ilimitada
, devendo observar os exatos termos e condições contratados, especialmente no que tange ao capital segurado máximo.

O art. 757 do Código Civil dispõe que “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa,
contra riscos predeterminados
” (g. n.)

Já o art. 781 estabelece que “
A indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro
, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador
” (g. n.).

Destarte, diferentemente do que constou na sentença, a condenação das seguradoras não pode extrapolar os limites de cobertura fixados na apólice de seguro,
sendo que as Apelantes comprovaram que o valor máximo de cobertura securitária para o evento morte previsto na apólice nº 70.185 era de R$ 13.512,00
.

Logo,
a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 não possui respaldo contratual e legal
, razão pela qual deve ser reduzida para se adequar ao limite do capital segurado.

Quanto aos
critérios de atualização monetária
,
assiste razão às Apelantes
.

A
Súmula n. 632 do Superior Tribunal de Justiça
é clara ao assentar que “
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - EXTRA PETITA - NÃO VERIFICADA - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR DOENÇA - VERIFICADA - COBERTURA CONTRATUAL - PREVISTA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE IGP-M/FGV - TERMO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO
- DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade, em respeito ao princípio da congruência. II. Verificada a previsão de cobertura contratual para invalidez por doença e constatada, em laudo pericial médico, a invalidez do segurado, nesses termos, é devida a indenização securitária.
III. A correção monetária sobre a indenização securitária é calculada pelo índice IGP-M/FGV e incide a desde a data da contratação.
IV. O descumprimento contratual, por si só, não configura situação geradora de danos morais.”
(TJ/MT. RAC 1003690-67.2019.8.11.0003. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 12/06/2024, DJE: 16/06/2024; g. n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA COLETIVO EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – ALEGADA AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA NOS LIMITES CONTRATADOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO DE SEGURO –
TERMO INICIAL - DATA DA RENOVAÇÃO QUE VIGIA AO TEMPO DO SINISTRO
– MULTA IMPOSTA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTAMENTO – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC - NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1.068/STJ). Restando comprovada a incapacidade funcional total e permanente decorrente de doença (IFPD), conforme laudo pericial acostado nos autos, o pedido de indenização decorrente do seguro contratado revela-se pertinente, nos termos previstos na apólice.
Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial da correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro
. Precedentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) Não evidenciado o preenchimento do requisito previsto no artigo 1.026, § 2º, do CPC, necessário se faz o afastamento da multa fixada em decisão integrativa. Recurso provido parcialmente.” (TJ/MT. RAC 1023122-38.2020.8.11.0003. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado: 20/06/2024, DJE: 24/06/2024; g. n.).

Ou seja, tratando-se de responsabilidade contratual, não se aplica a regra do art. 1º, §2º da Lei 6.899/81, que prevê o termo inicial a partir do ajuizamento da ação
apenas
para as hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Portanto,
in casu
,
impõe-se a reforma da sentença nesse ponto, para que a correção monetária incida a partir da data de contratação da apólice
.

Por derradeiro,
assiste razão às Apelantes quando refutam sua condenação solidária
.

É que, embora as seguradoras tenham contratado em conjunto com o
de cujus
, não há nos autos a celebração de contrato único com cláusula de solidariedade entre elas.

Ao revés, cada uma emitiu sua apólice própria, com número, vigência e coberturas individualizadas, vinculada ao mesmo certificado.

Não havendo, portanto, previsão legal ou negocial de solidariedade passiva
,
cada seguradora deve responder apenas pela cota do risco individualmente assumido em cada apólice
, nos termos do art. 265 do Código Civil.

Em suma, rechaça-se a condenação solidária entre as seguradoras, devendo cada uma responder pela obrigação na medida da sua participação no contrato de seguro celebrado com o segurado falecido.

Por todo o exposto, conheço dos Apelos para:

i)

ACOLHER
a prejudicial de mérito de prescrição ânua da pretensão de cobrança do pecúlio contra a Apelante
EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
, julgando extinto o feito contra ela, com resolução de mérito, forte no art. 487, II, do CPC;

ii)
AFASTAR
a prejudicial de prescrição arguida pelas Apelantes
PRUDENTIAL DO BRASIL e ITÁU SEGUROS
para, no mérito,
DAR PROVIMENTO

ao seu Apelo para:

a)
Limitar a condenação ao valor do capital segurado máximo de R$13.512,00, previsto na apólice nº 70.185 para o evento morte, afastada solidariedade da condenação;

b)
Determinar a incidência da correção monetária pelo INPC a partir da data de contratação da apólice, nos termos da Súmula n. 632 do STJ, mantidos os juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença
, em desfavor dos Requeridos,
para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, para
condenar
RODOLPHO DA SILVA BISPO
ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais
, além de
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação
, observada a gratuidade judiciária, em cumprimento a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Por sua vez,
as Apelantes
PRUDENTIAL e ITÁU arcarão
,
solidariamente
, com os 40% restantes das verbas de sucumbência
, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025